Tribunal: TJMT
Processo: 1000037-94.2024.8.11.0031
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000037-94.2024.8.11.0031
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DAYANI DA SILVA RAMOS MARQUES - CPF: 040.463.421-45 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), A. R. M. - CPF: 086.474.671-75 (EMBARGANTE), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (EMBARGADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (EMBARGADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), DAYANI DA SILVA RAMOS MARQUES - CPF: 040.463.421-45 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Do Consumidor. Embargos De Declaração. Cancelamento De Passagens Aéreas Adquiridas Por Milhas. Ausência De Omissão, Contradição Ou Obscuridade.
Embargos Rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por menor contra acórdão que manteve a improcedência de pedido indenizatório decorrente do cancelamento de passagens aéreas adquiridas por milhas, sob alegação de ausência de reembolso e necessidade de nova compra.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a existência de omissão ou contradição no acórdão quanto ao reembolso; e (
ii
) a possibilidade de efeitos infringentes nos embargos.

III. Razões de decidir

3. Não há contradição interna no acórdão, que reconheceu a disponibilização de crédito ao consumidor e ausência de prova de solicitação formal de reembolso.

4. O ponto foi expressamente enfrentado pelo voto condutor, não sendo exigido pronunciamento sobre todos os argumentos da parte.

5. Inexistência de vício a ensejar efeitos infringentes, sendo os embargos utilizados para rediscussão da matéria já
decidida.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
"
A ausência de vício no acórdão impede o acolhimento de embargos de declaração utilizados para reexame de matéria decidida
."

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLAR
AÇÃO N
.
o

1000037-94
.20
2
4
.8.11.00
3
1

Trata-se de
Embargos
d
e Declaração
o
postos por
A. R. M.
, representado por sua genitora
Dayani
da Silva Ramos Marques
, alegando a existência de vícios no acórdão proferido
no recurso de apelação – ID 292897587
.

A
firma
que o acórdão incorre
u
em contradição interna, pois
diz
que houve restituição dos valores pela agência intermediadora, quando, segundo os documentos acostados, a parte
Embargante
não recebeu qualquer valor a título de reembolso, tendo sido obrigada a adquirir novas passagens no valor de R$ 1.296,88
(um mil duzentos e noventa e seis reais e oitenta e oito centavos)
.

Afirma outro ponto
omisso,
de
que o acórdão não enfrentou de forma expressa a ausência de comprovação do estorno ou devolução dos valores pagos
.

Além do mais, alega que houv
e
inver
são d
o ônus da prova
de forma indevida
.

Por fim, requer
eu
a atribuição de efeitos infringentes, com a reforma do acórdão para reconhecer o direito à restituição dos valores pagos, preferencialmente em dobro, bem como a responsabilização pelos danos morais sofridos.

A
empresa
Maxmilhas
alegou que os embargos se prestam apenas a rediscutir o mérito da causa
.

Sustent
ou
que não há omissão
ou
contradição
, pois
o julgado apreciou os pontos relevantes da controvérsia e concluiu pela inexistência de falha na prestação dos serviços. Ao final, requer
eu
o não acolhimento dos embargos, com eventual aplicação de multa por caráter
protelatório.

A
empresa Azul Linhas Aéreas não apresentou contrarrazões – ID 296932387.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O caso
se
refere
à

A
ção
I
ndenizatória decorrente do cancelamento de passagens aéreas compradas por milhas, utilizadas para uma viagem em família.

O
Embargante
, menor, alega que a restituição não ocorreu, sendo necessário adquirir novas passagens.

A sentença foi de improcedência, mantida por este Tribunal, que reconheceu a legalidade do procedimento adotado pela agência, a ausência de má-fé e a inexistência de dano moral.

O
acórdão
embargado foi no sentido de que não ficou comprovada a falha na prestação do serviço e que houve disponibilização do crédito na conta vinculada da reserva, de acordo com a Resolução ANAC no 400/2016.

O voto condutor
destacou a inexistência de prova de tentativa de resolução administrativa, a falta de comprovação de prejuízo e o fracionamento indevido da demanda pelo mesmo núcleo familiar
(pai, mãe e dois filhos menores)
.

Rememorado os fatos, passo à a
nálise dos argumentos d
o

E
mbargante
.

A
suposta
contradição interna

n
ão
se verifica
no acórdão.

A decisão é coerente ao afirmar, com base na documentação dos autos, que o cancelamento partiu da agência e que foi disponibilizado crédito ao consumidor. A prova documental produzida pela
s pessoas jurídicas demandas não teve a
veracidade infirmada por documentos
do Embargante
.

No caso, o

E
mbargante insiste
dizer
que o reembolso não foi efetivado, mas o acórdão enfrentou esse ponto ao assentar que não houve comprovação de que o consumidor solicitou formalmente o reembolso, tampouco que houve recusa injustificada.

Assim, a divergência alegada pel
o E
mbargante diz respeito à valoração das provas, e não a proposições contraditórias.

C
omo sabido, não há contradição quando a linha argumentativa do julgado é íntegra e coesa, ainda que a parte discorde de suas conclusões.

Relativamente à
suposta
omissão
da
ausência de prova do reembolso
, i
gualmente, não se verifica
no caso
.
Repito, o
voto condutor foi claro ao afirmar que:

“
não há comprovação documental de que foi formalmente requerido à agência virtual o reembolso do bilhete original antes do ajuizamento da ação, tampouco de que houve negativa ilegítima de devolução
” (p. 10 do acórdão).

Portanto, o ponto foi expressamente enfrentado.

A propósito, o
julgador não está obrigado a responder ponto a ponto cada argumento da parte, basta que enfrente adequadamente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia. E isso foi feito.

Além disso, o acórdão destacou a ausência de má-fé da
s
parte
s
requerida
s
, o que também afasta a pretensão de devolução em dobro dos valores (art. 42, parágrafo único, do CDC), e reforça que o julgado enfrentou o cerne da controvérsia.

No que tange aos
efeitos infringentes
, d
iante da ausência dos vícios alegados, não se pode cogitar da concessão de efeitos modificativos (infringentes). Como já sedimentado pela jurisprudência, tais efeitos são excepcionais e somente se admitem quando a correção de vício apontado conduzir, necessariamente, à modificação do julgado.

No caso, o embargante apenas pretende a rediscussão da matéria, o que é inviável em sede de embargos declaratórios.

A via adequada para impugnação da valoração das provas seria o recurso apropriado ao mérito, não o manejo dos aclaratórios com pretensão de reexame.

Feitos esses esclarecimentos
,
rejeito os Aclaratórios
por inexistirem os vícios apontados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025